Tribunal: TJDFT
Processo: 0729431-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729431-97.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0729431-97.2022.8.07.0001 EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGANTE: ADRIANA DA COSTA FERNANDES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Banco Daycoval, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possível intempestividade dos embargos de declaração opostos em face do acórdão ID 53223321, uma vez que tomou ciência do ato judicial em 20/11/2023. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora